Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-77.2024.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004659-77.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 046.567.651-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob o argumento da pequena quantidade de droga apreendida (7,15g de pasta base de cocaína), ausência de indícios objetivos de mercancia e inexistência de investigação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o crime de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e prova oral prestada por policiais militares, que foram coerentes e corroboradas entre si.

4. A jurisprudência do TJMT admite que o depoimento de policiais, quando harmônico e amparado em outras provas, é meio idôneo para embasar condenação criminal, especialmente em crimes de tráfico de entorpecentes.

5. A quantidade reduzida de droga não descaracteriza, por si só, o tráfico, sendo relevante, no caso, a existência de circunstâncias típicas de mercancia: fracionamento em porções, ausência de elementos objetivos de uso pessoal, tentativa de se desfazer da droga ao avistar os policiais e a quantia em dinheiro apreendida (R$ 372,00).

6. A reiteração delitiva do apelante pelo mesmo crime (processo nº 1009721-69.2022.8.11.0045) reforça a habitualidade na prática delitiva, afastando a tese de mero porte para consumo.

7. A alegação de que o réu seria apenas usuário não encontra amparo em elementos objetivos nos autos, sendo insuficiente para desclassificação da conduta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal policial coerente e corroborada por outros elementos nos autos.

2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico quando presentes indícios objetivos de mercancia.

3. A condição de usuário não impede a responsabilização criminal pelo tráfico, especialmente diante da reiteração delitiva específica e da ausência de provas concretas de consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC nº 1000978-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.04.2025; STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004659-77.2024.8.11.0045

APELANTE: EBERSON CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Eberson Carlos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal nº 1004659-77.2024.8.11.0045, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (id. 286705621), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer: 1) a absolvição do apelante por ausência de provas da destinação mercantil da substância apreendida, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio in dubio pro reo; ou, subsidiariamente, 2) a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido (7,15 gramas de pasta base de cocaína), ausência de indícios de tráfico e inexistência de investigação prévia ou atos de mercancia.

Em contrarrazões (id. 286705625), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 288158366 – 15ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto – Procuradora de Justiça), entendendo estar comprovada a materialidade e a autoria do delito, sendo desnecessária a apreensão de grande quantidade de drogas ou flagrância de comercialização para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de maio de 2024, por volta das 17h25min, na Rua Celestino Lorenzi, no Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EBERSON CARLOS DA SILVA, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, expôs à venda e trouxe consigo drogas (pasta base – cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência, n.° 2024.148130, Termo de Apreensão, id. 158451447, pág. 01, Exame Preliminar de Constatação, id. 158451385, págs. 01/02 e fotos, id. 158451385, págs. 03/05.

Depreende-se dos elementos informativos que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, o denunciado EBERSON CARLOS foi surpreendido pela aproximação de uma guarnição Policial Militar, que realizava rondas na localidade citada acima.

Ao avistar a aproximação da guarnição, o denunciado EBERSON CARLOS, visivelmente nervoso, tentou desvencilhar-se dos entorpecentes que mantinha consigo, tendo se desfeito de uma das pedras análogas a pasta base de cocaína.

Todavia, os agentes policiais ao realizarem a revista pessoal no imputado, localizaram em seu bolso mais 02 (duas) pedras de substância análoga a cocaína destinadas à distribuição/comercialização espúria, configurando, assim, o delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/2006, bem como encontraram quantia em dinheiro no montante de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), valor oriundo da venda de drogas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de EBERSON CARLOS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/2006. (...)”
(id. 286705557)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido (7,15 gramas de pasta base de cocaína), ausência de indícios de tráfico e inexistência de investigação prévia ou atos de mercancia.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do termo de apreensão (id. 286705542), relatório de operação (id. 286705530), laudo pericial (id. 286705568) e comprovante de depósito (id. 286705545).

No que tange à autoria delitiva, esta foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 158451373), do boletim de ocorrência nº 2024.148130 (id. 158451374), assim como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio das declarações prestadas pelos policiais militares Edson da Silva Cruz e Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva (id. 174524175 e 179387098).

Ambas as teses, embora juridicamente viáveis, não encontram, no caso concreto, o respaldo fático necessário para ensejar a reforma da r. sentença condenatória, que, a meu sentir, encontra-se em consonância com as provas dos autos, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, DJe 14.10.2020) e, sobretudo, com os ditames do bom senso e da justiça concreta.

A primeira alegação defensiva repousa sobre o clássico argumento da inexistência de provas suficientes à condenação, invocando-se, como vetor decisivo, o princípio do
in dubio pro reo
.

Afirma a Defesa que a condenação do apelante se amparou exclusivamente nas declarações dos policiais civis responsáveis pela abordagem, sem que tais depoimentos tenham sido corroborados por elementos autônomos e idôneos de convicção.

Todavia, com o devido respeito à tese articulada, não me parece que seja este o caso em exame.

Com efeito, as declarações prestadas pelos policiais militares Edson da Silva Cruz e Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva são coerentes com os documentos constantes nos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante delito (id. 158451373), do boletim de ocorrência nº 2024.148130 (id. 158451374), laudo pericial (id. 286705568) e comprovante de depósito (id. 286705545).

À luz dessas premissas, não vislumbro, nos autos, a existência de dúvida razoável em relação à autoria e materialidade delitivas a amparar a absolvição pretendida, razão pela qual a primeira tese recursal deve ser integralmente afastada.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas também não prospera.

Muito embora o réu tenha declarado ser usuário habitual de substâncias entorpecentes, tal circunstância – por mais que seja digna de atenção no plano da política criminal – não tem o condão, por si só, de afastar o reconhecimento do tráfico, principalmente diante da pluralidade de fatores que indicam a finalidade de mercancia: (i) fracionamento em porções típicas de venda; (ii) ausência de indícios objetivos de uso pessoal; (iii) a tentativa de dispensar os entorpecentes que tinha consigo, após notar a presença da guarnição policial; (iv) a reiteração delitiva específica do apelante.

No que diz respeito à quantidade de substância ilícita encontrada em posse do apelante (sete vírgula quinze gramas), assim como a alegação da condição de usuário do apelante, este E. TJMT já decidiu em caso similar que,
in verbis
:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora dos delitos encontram-se devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos de policias militares e dos investigadores da Polícia Civil, bem como do relatório de investigação, indicando a comercialização de entorpecentes pelos apelantes. 5. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. 6. A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida não descaracteriza a traficância, uma vez que a forma de acondicionamento da droga e a quantia em dinheiro são elementos que evidenciam a comercialização da droga. 7. A alegação de que os apelantes seriam meros usuários não encontra respaldo nos autos, pois não há prova da dependência química. Ademais, a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. (...)”
(N.U 1000978-90.2023.8.11.0027, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.04.2025)

A respeito da reiteração delitiva específica, cumpre enfatizar que, no âmbito da ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime incialmente aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Ex vi
na ação retro mencionada que a residência do apelante era uma das casas usadas como
“lojinhas, ou seja, bocas de fumo”
(Relatório Policial, id. 104356517 – ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045).

Em diligência de busca e apreensão realizada na casa do apelante, foram apreendidos diversos aparelhos celulares sem nota fiscal, uma balança de precisão, recortes para embalar drogas, um cigarro de maconha e três cachimbos (id. 104356515 – ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045).

A sentença daquele processo é fundamentada nos testemunhos dos policiais militares que participaram da busca e apreensão, pois, de acordo com o juízo sentenciante,
“em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores”
(id. 109324654 – ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045).

Outrossim, a Defesa do apelante interpôs recurso de apelação com as mesmas teses defensivas apresentadas nestes autos (id. 110616866 – ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045).

Contudo, o recurso foi desprovido ante a harmonia entre as afirmações policiais e as provas carreadas àqueles autos (id. 140098760 – ação penal nº 1009721-69.2022.8.11.0045), em similitude ao processo ora em análise.

À luz de tudo quanto se expôs, e após detida análise dos autos sob a ótica da prova testemunhal, documental e pericial, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à materialidade dos delitos descritos na denúncia, bem como quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, em relação à prática do tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suma, o édito condenatório deve ser mantido em todos os seus termos, porquanto juridicamente escorreito, amparado em fatos concretamente revelados por provas e proporcionalmente sopesados pelo juízo sentenciante.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025